Tribunal: TJBA
Processo: 8017033-97.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8017033-97.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LUCIANO DOS SANTOS MARQUES Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, CP. PROLATADA SENTENÇA DE EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE COM BASE EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. TEORIA DA PRESCRIÇÃO HIPOTÉTICA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 239, STF (REPERCUSSÃO GERAL) E DO ENUNCIADO SUMULADO N. 438, STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que declarou a ocorrência da prescrição antecipada e extinguiu a punibilidade de indivíduo denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A única questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da declaração da extinção da punibilidade do agente com base na teoria da prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de extinção da punibilidade do indivíduo com base na teoria da prescrição virtual (antecipada ou em perspectiva) é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio por ausência de previsão legal que a autorize, conforme compreensão pacífica do STF (tese firmada no tema n. 239 em Repercussão Geral) e STJ (súmula n. 438). 4. Não cabe ao julgador fazer um exame antecipatório da eventual sanção que seria fixada ao indivíduo – como fez o magistrado de Primeiro Grau na presente situação –, posto que a realização do cálculo dosimétrico depende de inúmeros fatores (circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição), os quais somente poderão ser devidamente valorados com a conformação de todo o arsenal probatório, depois de finalizada a instrução do processo. 5. Na situação em comento, há de se considerar a redação vigente do crime pelo qual foi denunciado o recorrido à época dos fatos que previa uma pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção pela prática do crime de lesão corporal em violência doméstica (art. 129, §9º, CP). Tomando-se por base o prazo de oito anos fixado pelo art. 109, inciso IV, do Código Penal para a configuração de prescrição antes de transitar em julgado a sentença final com relação aos crimes de sanção superior a dois anos e não excedente a quatro anos – cenário dos autos –, tem-se que a data provável para a ocorrência de prescrição do art. 109, CP seria, somente, em 31 de dezembro de 2026, isso se ignorado o marco interruptivo inserto no art. 117, I, CP (recebimento da denúncia), o qual ensejará eventual prescrição em abstrato, somente, no ano de 2034. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 59, 109, IV, 117, I, e 129, §9º. Jurisprudência relevante citada: STF Tema n. 239 (RE 602527) – Repercussão Geral; STJ: súmula n. 438; STJ, REsp n. 2.171.557/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8017033-97.2023.8.05.0080, proveniente MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Luciano dos Santos Marques. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao recurso interposto para desconstituir a sentença de ID. n. 98687184, que extinguiu a punibilidade de Luciano dos Santos Marques com base na teoria da prescrição hipotética e, de logo, determinar o retorno dos autos à origem para a retomada do curso processual, mediante, se for o caso, prolação de decisão de recebimento da denúncia. . .